Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. ART. 55 DA LEI No 9.099/1995. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O acórdão embargado padece do vício de contradição apontado pelas Rés, ao fixar honorários de sucumbência em dissonância ao que preceitua a Lei no 9.099/95 e a tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

3. No Tema Repetitivo 1.076, o STJ firmou entendimento no sentido de que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A fixação de honorários por equidade é inaplicável ao caso concreto. Precedente desta Turma: Acórdão 1400463.

4. Em atenção aos Embargos da Autora, a matéria objeto da controvérsia (propaganda enganosa) foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide para reconhecimento da procedência do pedido inicial.

5. Embargos de declaração das Rés conhecidos e acolhidos para sanar o vício de contradição e condenar a Autora, Recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Embargos de declaração da Autora conhecidos e rejeitados.